Tribunal: TJPA
Processo: 0000210-27.2006.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL ? ROUBO QUALIFICADO ? SENTEN?A ABSOLUT?RIA ? APELANTE REQUER A CONDENA??O DO APELADO, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ? Improced?ncia. A decis?o absolut?ria, est? em total harmonia com o conjunto probat?rio, uma vez que o apelado, em seu interrogat?rio, em sede judicial (fl. 142/143), negou a autoria dos fatos, corroborado pelos depoimentos das v?timas, que n?o reconheceram os apelados como autores do delito. Dessa forma, n?o h? prova suficiente para a condena??o, raz?o pela qual deve ser mantida a senten?a absolut?ria em todos os seus termos, consoante o artigo 386, VII, do CPP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000210-27.2006.8.14.00650
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: RAIMUNDO ALVES DA SILVA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ROUBO QUALIFICADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - Improcedência.
A decisão absolutória, está em total harmonia com o conjunto probatório, uma vez que o apelado, em seu interrogatório, em sede judicial (fl. 142/143), negou a autoria dos fatos, corroborado pelos depoimentos das vítimas, que não reconheceram os apelados como autores do delito. Dessa forma, não há prova suficiente para a condenação, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória em todos os seus termos, consoante o artigo 386, VII, do CPP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000210-27.2006.8.14.00650
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: RAIMUNDO ALVES DA SILVA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara.

Narra a denúncia que na madrugada do dia 21 de julho de 2005, o ora denunciado Raimundo Alves da Silva, vulgo ¿Bordado¿, juntamente com outros acusados, na estrada de acesso à praia do ¿Pontão¿, agindo em concurso de pessoas e mediante o uso de arma de fogo, assaltaram diversas pessoas que por ali transitavam, parando os veículos que passavam, sob ameaça de revólveres de vários calibres, subtraindo todos os pertences das vítimas, além de agirem com grande violência e ameaçá-las de morte.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou improcedente a denúncia, para absolver Raimundo Alves da Silva, das sanções punitivas do artigo 157, §2º, I, II, V c/c artigo 288, parágrafo único, do CP, com fulcro no artigo 386, II e VII, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público, requer o provimento da apelação, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I, II e V, c/c artigo 288, parágrafo único, do CP, alegando que restou devidamente comprovado nos autos, tanto autoria, quanto materialidade delitivas.

A defesa técnica, em contrarrazões, requer o improvimento recursal, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu improvimento, por entender que que a decisão ora guerreada, está em total harmonia com o principio da presunção de inocência, face a ausência de prova da autoria do crime.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O apelante ministerial, requer o provimento da apelação, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I, II e V, c/c artigo 288, parágrafo único, do CP.

Consta da sentença, que o magistrado absolveu o apelado, nos seguintes termos (fl. 236 - verso):
¿Da Materialidade
De tudo o que foi apurado no caderno processual, resta satisfatoriamente comprovada a materialidade do evento criminoso relatado na basilar acusatória pelo boletim de ocorrência as folhas 16 dos autos de inquérito policial e pelo auto de apresentação e apreensão de objeto as folhas 43/44 e auto de entrega as folhas 62 e 75.
Da Autoria
Quanto a autoria, tem-se que pelo conjunto probatório, que as evidências não são claras e bem definidas, restando dúvida quanto as condutas delitivas atribuídas ao réu na peça acusatória.
Denota-se que nenhuma das testemunhas reconheceu o acusado como o autor dos fatos narrados na denúncia e não foi apresentado aos autos nenhuma outra prova que comprovasse que o réu foi o autor dos fatos.
Bem se sabe que o princípio da presunção de inocência permeia todo o ordenamento jurídico pátrio, eis que se trata de garantia constitucional fundamental. Cabe a parte autora fazer provas de suas alegações de forma satisfatória a fundamentar a denúncia, sob pena de tê-la julgada improcedente.
Assim, embora muito se tenha feita durante a fase investigativa, a fim de comprovar a autoria delitiva, é cediço que tais peças não tem o condão de subsidiar uma decisão condenatória, se não forem corroborados judicialmente.¿

Vejo que a decisão absolutória, está em total harmonia com o conjunto probatório, uma vez que o apelado, em seu interrogatório, em sede judicial (fl. 142/143), negou a autoria dos fatos, corroborado pelos depoimentos das vítimas Francisco Edmar Xavier e Idelmar Lessas Marinho, que declararam não terem condições de afirmar que os apelados foram os autores do crime.

Dessa forma, não há prova suficiente para a condenação, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória em todos os seus termos, consoante o artigo 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,15 de março de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0000210-27.2006.8.14.0065